Tribunal: TJMT
Processo: 1000398-63.2022.8.11.0005
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000398-63.2022.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO FERNANDES DE SOUSA - CPF: 528.670.212-00 (EMBARGANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (EMBARGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), RODRIGO FERNANDES DE SOUSA - CPF: 528.670.212-00 (EMBARGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. OBSCURIDADE E OMISSÃO INEXISTENTES.

INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO.

VIA INADEQUADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos
pelo banco
contra acórdão que deu parcial provimento à apelação
do requerente
, reformando a sentença de primeiro grau para julgar parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional cumulada com declaratória de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e danos morais. O embargante alega obscuridade quanto à natureza do contrato e omissão na análise de pedido contraposto referente à devolução de valores recebidos pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há obscuridade no acórdão quanto à natureza do contrato firmado entre as partes; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à apreciação do pedido contraposto formulado pelo banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obscuridade alegada pelo embargante não se verifica, pois o acórdão embargado analisou detidamente a natureza do contrato, reconhecendo vício de consentimento por ausência de informação clara e adequada sobre as características do cartão de crédito consignado.

A utilização do cartão pelo consumidor não afasta, por si só, o vício de consentimento, conforme já analisado na decisão colegiada, a qual entendeu haver desvirtuamento da operação contratual, com imputação de obrigação mais onerosa ao consumidor.

Não há omissão na decisão quanto ao pedido contraposto, pois este não foi formulado com a devida especificidade nos autos. Ainda que implicitamente existente, a decisão já contemplou a compensação de valores ao determinar a conversão do contrato para empréstimo consignado e a repetição do indébito, afastando enriquecimento sem causa.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadmissível sua utilização com efeitos infringentes fora das hipóteses legais.

Para fins de prequestionamento, os pontos levantados pelo embargante consideram-se incluídos no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A utilização do cartão pelo consumidor, por si só, não afasta o vício de consentimento quando ausentes informações claras sobre a natureza do contrato.

Não configura omissão a ausência de análise de pedido contraposto que não tenha sido formulado com a precisão exigida pela técnica processual.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, salvo para sanar vícios formais expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, II, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, ED no 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19.11.2013, DJE 27.11.2013;

STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.12.2023,
DJe
20.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
1000398-63.2022.8.11.0005

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

(
BANCO BS2 S/A
)

X
RODRIGO FERNANDES DE SOUSA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, interpostos pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S
/
A

(
BANCO BS2 S/A
)
, em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara (
i
d. 291849393), que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por RODRIGO FERNANDES DE SOUSA, reformando a sentença de primeiro grau proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Diamantino, para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação
d
eclaratória de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito, danos
morais.

Em apertada síntese,
o banco
embargante alega que o acórdão vergastado é
obscuro
, pedindo por sua reforma substancial.

Em suas razões recursais (
id
. 292595386), o embargante sustenta a existência de obscuridade na decisão proferida, especificamente quanto à natureza do contrato firmado entre as partes.

Alega que o contrato objeto da lide é de cartão de crédito consignado, tendo o embargado plena ciência do produto e do meio de pagamento contratado, uma vez que realizou compras com o cartão
.

Pondera que seu pedido contraposto não foi analisado na decisão embargada, no tocante à devolução dos valores recebidos pela parte autora e comprovados nos autos mediante a apresentação de TEDs e compras não quitadas, o que deveria ser objeto de devolução ou compensação na sentença.

O embargado apresentou manifestação (id. 292787879), pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios, sob o fundamento de que se trata de recurso meramente protelatório, sem apontar efetivamente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Requer ainda a condenação do embargante por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Sabe-se que a
natureza jurídica
dos embargos de declaração
, na sua essência teleológica, visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais que eventualmente maculem o pronunciamento judicial.

De maneira que n
ão constituem, a toda evidência, meio de impugnação vocacionado à reforma substancial do julgado, salvo nas excepcionais hipóteses em que a correção do vício importar necessária modificação do resultado do julgamento, situação que reclama a excepcional atribuição de efeitos infringentes.

Na hipótese
em análise
, o embargante aponta a existência de obscuridade na decisão colegiada que determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado, argumentando, em síntese, que o consumidor tinha pleno conhecimento da natureza do produto contratado, tendo inclusive utilizado o cartão para a realização de compras após o desbloqueio, e que não foi apreciado o pedido contraposto formulado pelo banco.

Pois bem.

De início
, impende consignar que a questão nuclear dos presentes embargos declaratórios gravita em torno da alegada obscuridade quanto à natureza do contrato firmado entre as partes, especificamente se o consumidor tinha ou não conhecimento efetivo de que estava contratando um cartão de crédito consignado, com todas as consequências jurídicas daí decorrentes, e não um empréstimo consignado convencional.

O embargante
afirma
que o
embargado
tinha pleno conhecimento da natureza do contrato, tendo inclusive desbloqueado o cartão e realizado diversas compras
.

Após detido exame dos autos e dos argumentos deduzidos pelo embargante, constato que inexiste a obscuridade apontada no acórdão embargado.

Com efeito, esta Câmara, ao analisar o conjunto probatório dos autos, concluiu pela existência de vício de consentimento na formação do negócio jurídico, tendo em vista a ausência de informação clara e adequada sobre as características e implicações do produto contratado.

Conforme consignado no acórdão embargado: "Com base nos documentos acostados pelo banco, nota-se liberação de valores, via TED - transferências bancárias, dito 'saque', no entanto, sem indicar a quantidade de parcelas e respectivos valores para pagamento. Percebe-se, ainda, que o apelante-consumidor manifestou interesse em
celebrar contrato de empréstimo consignado. Assim, tem-se que não lhe foram prestadas as informações claras e essenciais à celebração do negócio jurídico."

Ainda segundo o acórdão: "Conforme se depreende do conjunto-probatório dos autos, a operação que inaugurou a 'utilização' do cartão de crédito foi exatamente o 'saque', cujo valor, foi disponibilizado por meio de transferência bancária, na conta do autor/apelante, evidenciando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco."

Sustenta o embargante sua tese no suposto
pleno conhecimento da natureza do contrato, tendo inclusive desbloqueado o cartão e realizado diversas compras.

No entanto, tais argumentos já foram devidamente enfrentados no acórdão embargado, quando se consignou que: "Importante registrar que, na tentativa de imputar legalidade à relação jurídica estabelecida entre as partes, o banco defendeu a utilização do cartão de crédito, de plástico, para realizar compras. Entretanto, a realização de compras, pelo do uso do dispositivo plástico, por si só, não conduz ao entendimento de que a apelante tinha conhecimento de que os empréstimos solicitados junto ao banco, a título de empréstimo consignado, seriam operacionalizados como saque de limite."

Verifica-se, portanto, que a decisão embargada enfrentou explicitamente a questão da utilização do cartão pelo consumidor, concluindo, após criteriosa análise do conjunto probatório, que tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar o vício de consentimento na formação do negócio jurídico, tendo em vista a ausência de informação clara e adequada sobre as características e implicações do produto contratado.

Nesse contexto, o que pretende o embargante, na realidade, é a rediscussão do mérito da causa, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração, que se prestam apenas a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material na decisão embargada.

Destarte, não havendo no acórdão embargado a obscuridade apontada pelo embargante, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios quanto a este ponto.

O embargante
pondera
, ainda, que seu pedido contraposto não foi analisado na decisão embargada, no tocante à devolução dos valores recebidos pela parte autora e comprovados nos autos mediante a apresentação de TEDs e compras não quitadas, o que deveria ser objeto de devolução ou compensação na sentença.

Todavia, após detida análise dos autos, constato que o alegado pedido contraposto não foi expressamente formulado na contestação ou nas contrarrazões ao recurso de
apelação, ao menos não com a necessária especificidade e delimitação exigidas pela técnica processual para a sua adequada apreciação.

Com efeito, o embargante limitou-se a argumentar, em sua defesa, que o contrato firmado entre as partes era válido e que o consumidor utilizou efetivamente o cartão de crédito para a realização de compras, sem formular expressamente um pedido de condenação do autor à devolução dos valores recebidos ou de compensação desses valores com eventuais valores a serem restituídos ao consumidor.

Ademais, ainda que se admitisse a existência de um pedido contraposto implícito, a questão relativa à compensação de valores já foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, quando se determinou a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado e se estabeleceu que, "após a conversão, apurando-se valores
pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira
”
. Portanto, deve ser convertida a modalidade e admitida a compensação
.

Nesse contexto
, a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com a aplicação da taxa média de mercado para esta modalidade contratual, pressupõe, logicamente, o reconhecimento da existência
de uma dívida do consumidor perante a instituição financeira, correspondente ao valor efetivamente recebido, acrescido dos juros remuneratórios na taxa média de mercado para empréstimos consignados.

Assim, não há falar em omissão do acórdão embargado quanto à apreciação de pedido contraposto, seja porque tal pedido não foi expressamente formulado com a necessária especificidade, seja porque a questão relativa à compensação de valores já foi devidamente enfrentada na decisão embargada.

De maneira que não se apura a existência de vícios no acórdão.

Nesse sentido
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra
discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

A pretensão de rediscutir a matéria, confere ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO

a estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025